Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702480-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUBENS LIMA MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por RUBENS LIMA MARTINS DOS SANTOS, com pedido liminar, para suspender os efeitos da sentença condenatória, de modo a evitar a sua prisão. Infere-se da peça inicial que o autor pretende a declaração de nulidade da citação por meio de whatsapp, sem a comprovação de sua identidade, e da sentença que o condenou com base no reconhecimento por fotografia. Afirma que a persecução penal ocorreu de forma açodada, sem que lhe fosse concedido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Alega que nada do que foi narrado na inicial acusatória lhe diz respeito. Tece considerações a esse respeito. Explana que, de acordo com a jurisprudência do STJ, as formalidades descritas no art. 226 do CPP são essenciais para validade do reconhecimento por fotografia. Sustenta preencher os requisitos para oferecimento da transação penal, que lhe seria menos lesiva. Discorre sobre o periculum in mora e a verossimilhança do direito alegado. Requer o recebimento da revisão criminal com efeito suspensivo, liminarmente, a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória e, ao fim, que seja reconhecida a nulidade de toda a instrução processual, com a sua consequente absolvição. DECIDO. Com efeito, não há previsão legal para a concessão de medida liminar em sede de revisão criminal, sendo a hipótese admitida pela jurisprudência em casos excepcionais e dentro do escopo dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. Em que pesem as alegações de nulidade da instrução processual, observa-se que as vítimas, em audiência, reiteraram os depoimentos prestados à autoridade policial, bem como, o reconhecimento por fotografia, conforme se depreende da fundamentação constante na r. sentença (ID 43031069). Não se trata, portanto, de sentença condenatória fundada tão-somente em prova produzida na fase de inquérito. Ademais, a despeito da revelia decretada, observa-se que o réu teve sua defesa efetivamente patrocinada por diligente Núcleo de Assistência Jurídica, que chegou a interpor apelação criminal em seu favor (ID 43031064), mesmo após a sua intimação pessoal (ID 43031067, p. 14) da sentença condenatória. De igual maneira, constata-se que, embora o réu não tenha enviado documento para confirmação de sua identidade, ao ser contactado via whatsapp pelo il. Oficial de Justiça para citação e intimação para audiência de instrução, visualizou as mensagens e as respondeu, formulando, ainda, questionamentos jurídicos (ID 43031068), sem refutar o número de telefone utilizado para o contato. Sendo assim, a medida liminar requerida somente se justifica “quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada” (AgRg na RvCr 5.560/DF, Min. Félix Fischer, DJe de 02/03/2021), o que, todavia, não ocorre na hipótese dos autos. Destarte, diante da ausência da fumaça do bom direito, a ensejar a concessão de medida liminar in limine litis, e da necessária incursão na prova, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, 3 de fevereiro de 2023 10:43:02. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator